Tribunal: TJSP
Processo: 2039887-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória. Pedido liminar para autorização de retirada de bens que permaneceram no imóvel objeto da locação. Requerida que confessa a existência dos bens por ocasião da contestação. Requisitos configurados. Liminar que também constitui interesse da parte ré. Decisão reformada. Recurso provido.